Tribunal: TJBA
Processo: 8015573-41.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015573-41.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ARQUILENE PAIXAO FERREIRA

Advogado(s):IANCA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA, MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE CANCELAMENTO DE VOO
FORNECIDA PELA EMPRESA AÉREA
. PERDA DA CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA
APELANTE
. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. REEMBOLSO DE DESPESAS COMPROVADAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por passageira em face de companhia aérea, em razão de transtornos durante viagem, iniciados por informação equivocada sobre cancelamento de voo de conexão.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com condenação ao pagamento de R$ 104,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários.

3. Interposição de recurso de apelação pela companhia aérea, sob alegação de licitude da conduta e ausência de responsabilidade, invocando a prevalência da legislação aeronáutica e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

4. Apresentação de contrarrazões pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se a falha no dever de informação, por parte da companhia aérea, gera responsabilidade civil pelos danos causados à consumidora; b) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14).

7. A jurisprudência e a doutrina consolidaram o entendimento de que, diante da coexistência entre o CDC, o CBA e tratados internacionais, deve prevalecer a norma mais protetiva ao consumidor, especialmente quando se trata de responsabilidade civil.

8. Ficou comprovado nos autos que a informação prestada pela preposta da companhia aérea acerca do cancelamento do voo era equivocada, tendo induzido a autora em erro e causado-lhe substancial prejuízo, configurando falha grave no dever de informação.

9. A falha informacional não se confunde com readequação da malha aérea, tampouco configura excludente de responsabilidade, sendo classificada como fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

10. O dano moral decorrente da conduta ilícita restou evidenciado pelo conjunto de transtornos experimentados pela autora, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo presumível e caracterizado como in re ipsa.

11. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença se mostra adequado, observando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do ilícito e finalidade compensatória e pedagógica da indenização.
12. A condenação por danos materiais também deve ser mantida, sendo as despesas comprovadas e decorrentes diretamente da falha no serviço.
13. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

14. Advertência quanto à interposição de embargos de declaração com propósito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

15. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, TJ-RJ, TJ-MS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"A informação equivocada prestada por preposto de companhia aérea, induzindo o passageiro a erro e ocasionando perda de voo, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva por danos morais in re ipsa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14, §1º;

Código de Processo Civil: art. 85, §11; art. 1.026, §2º;

Resolução ANAC nº 400/2016: art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000205136427001;

TJ-MG - Apelação Cível: 00413577820178130372;

TJ-RJ - APL: 00122168620208190066;

TJ-MS - Apelação Cível: 0806857-50.2022.8.12.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8015573-41.2024.8.05.0274
em que figuram, como Apelante

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e apelado
ARQUILENE PAIXÃO FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora